Tribunal: STJ
Processo: 1023913-74.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004127 - MT(2025/0286440-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA.
ADVOGADOS
: RAQUEL MANSANARO - SP271599
PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA - SP315407
DANIELE DRUWE ARAUJO - SP399731
RAFAEL MEGRICH - SP425453
GABRIELA MATHEUS MARCONI GOMES - SP491046
AGRAVADO
: ODAIR GELLER
ADVOGADOS
: ABEL SGUAREZI - MT008347O
EDENIR RIGHI - MT008484
ÁLVARO DA CUNHA NETO - MT012069
ABEL SGUAREZI - MT008347
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO.
ÓBICES DE REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissão do recurso especial
por incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e, quanto à alínea
, por ausência de
c
cotejo analítico e deficiência de fundamentação, com menção à Súmula n. 284 do
STF.
2. A controvérsia diz respeito à execução de obrigação de fazer fundada em título
extrajudicial, com pedido de finalização do georreferenciamento e do registro da
integralização do capital social, ambos necessários à outorga de escritura definitiva.
3. A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento para afastar a
prescrição e determinar o retorno dos autos para regular processamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, II e III, do CPC; (ii)
saber se as obrigações de georreferenciamento e de registro de integralização
possuem natureza autônoma à luz dos arts. 92, 997, IV, 999, parágrafo único, e
1.004 do CC e 176, §§ 3o e 4o, da
(iii) saber se a
Lei n. 6.015/1973;
imprescritibilidade da outorga de escritura definitiva alcança as obrigações
Documento eletrônico VDA55556205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:28
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: a3491a91-78b6-4100-b34b-6e5e1b2acbf3

correlatas à luz dos arts. 92, 189 e 205 do CC; (iv) saber se o pagamento da multa
mensal caracteriza trato sucessivo e se a interrupção da prescrição pode ocorrer
reiteradamente à luz dos arts. 189, 202,
, VI e parágrafo único, e 205 do CC;
caput
e (v) saber se há dissídio jurisprudencial comprovado por cotejo analítico nos
termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica a alegada violação dos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, II e III,
do CPC, pois o acórdão estadual enfrentou de forma suficiente as questões
relevantes, afastando omissão, obscuridade, contradição e erro material.
6. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ para obstar a revisão de cláusulas contratuais e
incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame do acervo fático-probatório
quanto à natureza das obrigações e à prescrição.
7. Não se conhece do dissídio por ausência de cotejo analítico, conforme arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação aos arts. 489, § 1, III e IV, e 1.022, II e
Tese de julgamento
III, do CPC quando o acórdão enfrenta de modo suficiente as questões relevantes
do litígio. 2. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ para obstar a revisão de cláusulas
contratuais e incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame do acervo fático-
probatório. 3. A ausência de cotejo analítico e a deficiência de fundamentação, nos
termos dos arts. 1.029, § 1, do CPC e 255, § 1, do RISTJ”.
CPC, arts. 85, § 11, 489, § 1o, III e IV, 932, III,
Dispositivos relevantes citados:
1.022, II e III, e 1.029, § 1o; CC, arts. 92, 189, 202,
, VI, parágrafo único,
caput
205, 997, IV, 999, parágrafo único, e 1.004;
§§ 3o e 4o;
Lei n. 6.015/1973, art. 176,
RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmulas n. 5 e 7; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão
REsp n. 2.123.587/SC,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
4/2/2025;
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.555.823/PR,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
19/8/2024;
AREsp n. 2.753.530/SC,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/03/2026
30/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55556205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:28
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: a3491a91-78b6-4100-b34b-6e5e1b2acbf3

Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55556205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:28
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: a3491a91-78b6-4100-b34b-6e5e1b2acbf3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004127 - MT(2025/0286440-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA.
ADVOGADOS
: RAQUEL MANSANARO - SP271599
PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA - SP315407
DANIELE DRUWE ARAUJO - SP399731
RAFAEL MEGRICH - SP425453
GABRIELA MATHEUS MARCONI GOMES - SP491046
AGRAVADO
: ODAIR GELLER
ADVOGADOS
: ABEL SGUAREZI - MT008347O
EDENIR RIGHI - MT008484
ÁLVARO DA CUNHA NETO - MT012069
ABEL SGUAREZI - MT008347
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO.
ÓBICES DE REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissão do recurso especial
por incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e, quanto à alínea
, por ausência de
c
cotejo analítico e deficiência de fundamentação, com menção à Súmula n. 284 do
STF.
2. A controvérsia diz respeito à execução de obrigação de fazer fundada em título
extrajudicial, com pedido de finalização do georreferenciamento e do registro da
integralização do capital social, ambos necessários à outorga de escritura definitiva.
3. A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento para afastar a
prescrição e determinar o retorno dos autos para regular processamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, II e III, do CPC; (ii)
saber se as obrigações de georreferenciamento e de registro de integralização
possuem natureza autônoma à luz dos arts. 92, 997, IV, 999, parágrafo único, e
1.004 do CC e 176, §§ 3o e 4o, da
(iii) saber se a
Lei n. 6.015/1973;
imprescritibilidade da outorga de escritura definitiva alcança as obrigações
correlatas à luz dos arts. 92, 189 e 205 do CC; (iv) saber se o pagamento da multa
mensal caracteriza trato sucessivo e se a interrupção da prescrição pode ocorrer
Documento eletrônico VDA54447713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 12:16:43
Código de Controle do Documento: b6bc16a6-94e4-4a0f-874e-caee11e2fcad

reiteradamente à luz dos arts. 189, 202,
, VI e parágrafo único, e 205 do CC;
caput
e (v) saber se há dissídio jurisprudencial comprovado por cotejo analítico nos
termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica a alegada violação dos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, II e III,
do CPC, pois o acórdão estadual enfrentou de forma suficiente as questões
relevantes, afastando omissão, obscuridade, contradição e erro material.
6. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ para obstar a revisão de cláusulas contratuais e
incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame do acervo fático-probatório
quanto à natureza das obrigações e à prescrição.
7. Não se conhece do dissídio por ausência de cotejo analítico, conforme arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação aos arts. 489, § 1, III e IV, e 1.022, II e
Tese de julgamento
III, do CPC quando o acórdão enfrenta de modo suficiente as questões relevantes
do litígio. 2. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ para obstar a revisão de cláusulas
contratuais e incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame do acervo fático-
probatório. 3. A ausência de cotejo analítico e a deficiência de fundamentação, nos
termos dos arts. 1.029, § 1, do CPC e 255, § 1, do RISTJ”.
CPC, arts. 85, § 11, 489, § 1o, III e IV, 932, III,
Dispositivos relevantes citados:
1.022, II e III, e 1.029, § 1o; CC, arts. 92, 189, 202,
, VI, parágrafo único,
caput
205, 997, IV, 999, parágrafo único, e 1.004;
§§ 3o e 4o;
Lei n. 6.015/1973, art. 176,
RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmulas n. 5 e 7; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão
REsp n. 2.123.587/SC,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
4/2/2025;
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.555.823/PR,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
19/8/2024;
AREsp n. 2.753.530/SC,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FAZENDAS
PAULISTAS REUNIDAS LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência, no ponto referente às alegações de violação aos
dispositivos do Código Civil e da Lei de Registros Públicos, dos óbices de
reexame de provas e de interpretação de cláusulas contratuais, respectivamente,
Documento eletrônico VDA54447713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 12:16:43
Código de Controle do Documento: b6bc16a6-94e4-4a0f-874e-caee11e2fcad

Súmulas n. 5 e 7 do STJ, e, quanto à alínea , por ausência de cotejo analítico nos
c
termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ, bem como por
art. 1.029,
art. 255,
deficiência de fundamentação, Súmula n. 284 do STF (fls. 439-441).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo não atacou
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissão (art. 932, III, do CPC e
Súmula n. 182 do STJ) e requer o desprovimento, reiterando a inaplicabilidade do
especial por incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e a ausência de cotejo
analítico (fls. 461-478).
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III, e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em
agravo de instrumento nos autos de execução de obrigação de fazer fundada em
título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fls. 279-281):
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OUTORGA
DE ESCRITURA DEFINITIVA QUE PRESSUPÕE O CUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPRESCRITIBILIDADE. DEVEDORA QUE
RECONHECE O DIREITO DO COMPRADOR. PAGAMENTO DA MULTA
MENSAL PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO
PROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por comprador de imóvel contra
decisão que, em Ação de Execução de Obrigação de Fazer, reconheceu a prescrição
da obrigação de fazer consistente em registro da integralização do imóvel no capital
social da empresa vendedora e na realização de georreferenciamento, ambos
necessários à outorga da escritura definitiva.
O agravante alega que as obrigações acessórias à outorga da escritura definitiva são
imprescritíveis, enquanto o agravado sustenta a prescrição das obrigações
autônomas, sujeitas a prazos prescricionais próprios.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54447713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 12:16:43
Código de Controle do Documento: b6bc16a6-94e4-4a0f-874e-caee11e2fcad

A questão em discussão consiste em saber se prescrita a obrigação de fazer
estipulada em contrato, no caso, o registro da integralização do imóvel no capital
social da empresa vendedora e a realização de georreferenciamento.
III. Razões de decidir
A outorga da escritura definitiva da compra e venda do imóvel é providência que
pressupõe seu desmembramento daquele maior do qual é integrante, o que se exige,
para tanto, a regularização da propriedade por meio do registro da integralização de
capital e o georreferenciamento, nos termos da Lei.
A obrigação de registro da integralização do imóvel e a realização de
georreferenciamento constituem medidas acessórias à principal, consubstanciada na
outorga de escritura definitiva de compra e venda, que é imprescritível.
O georreferenciamento do imóvel rural é exigência para a regular transferência da
titularidade da propriedade, e sua falta impede a fase registral da transferência.
IV. Dispositivo e tese
Recurso provido para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem
para o regular processamento.
Tese de julgamento:
A obrigação de registro da integralização do imóvel, bem como a realização de
georreferenciamento, constituem medidas acessórias à principal, consubstanciada na
outorga de escritura definitiva de compra e venda, que, como visto, não se sujeita a
prescrição. Prescrição afastada, máxime se observado que a vendedora reconhece o
direito do comprador ao pagar a multa mensal pelo descumprimento da obrigação.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
344-345):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
AFASTAMENTO
DA
PRESCRIÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME l. Embargos de Declaração contra acórdão que deu
provimento ao Agravo de Instrumento, afastando a prescrição reconhecida pelo
juízo de origem e determinando o retorno dos autos para regular prosseguimento da
Execução de obrigação de fazer, consistente em georreferenciamento de imóvel
rural e registro de integralização de capital social com vistas à outorga de escritura
definitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. À questão em discussão consiste em verificar se
o acórdão embargado apresenta omissões, contradições ou erro material: (1) à
natureza das obrigações de georreferenciamento e registro de capital; (11) à
Interpretação do pagamento da multa contratual; e (111) à determinação de inclusão
do pedido de adjudicação compulsória.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração visam à correção de
Documento eletrônico VDA54447713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 12:16:43
Código de Controle do Documento: b6bc16a6-94e4-4a0f-874e-caee11e2fcad

vícios formais do julgado, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão. 4.
O acórdão embargado analisou expressamente as teses levantadas pela embargante,
reconhecendo que as obrigações de georreferenciamento e registro de capital
possuem caráter instrumental em relação à obrigação principal de transferência de
domínio, considerada imprescritível. 5. O acórdão encontra-se devidamente
fundamentado, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais
indicados pelas partes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de Declaração
rejeitados.
Tese de julgamento: “Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do
mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material”.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, III e IV, do Código de Processo Civil, porque o acórdão dos
embargos não teria enfrentado pontos relevantes sobre a natureza das obrigações e
os efeitos da multa mensal, bem como a necessidade de adjudicação compulsória;
b) 1.022, II e III, do Código de Processo Civil, já que os vícios de
omissão e erro material sobre autonomia das obrigações, eficácia da multa na
prescrição e manutenção do pedido de adjudicação teriam persistido;
c) 92, 997, IV, 999, parágrafo único, 1.004 do Código Civil e 176, §§ 3o
e 4o, da
pois as obrigações de georreferenciamento e de registro
Lei n. 6.015/1973,
de integralização foram tratadas como acessórias, embora decorram de imposição
legal autônoma;
d) 92, 189 e 205 do Código Civil, porquanto a imprescritibilidade da
obrigação principal não teria alcançado, automaticamente, as pretensas obrigações
acessórias;
e) 189, 202,
, VI e parágrafo único, e 205 do Código Civil, uma
caput
vez que o pagamento da multa mensal não transformou as obrigações em trato
sucessivo e a interrupção da prescrição não poderia ocorrer reiteradamente;
Documento eletrônico VDA54447713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 12:16:43
Código de Controle do Documento: b6bc16a6-94e4-4a0f-874e-caee11e2fcad

Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade dos
acórdãos por violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, ou, subsidiariamente, para
reformá-los quanto aos dispositivos do Código Civil e da Lei de Registros
Públicos, além do dissídio, com o reconhecimento da prescrição das pretensões
(fls. 346-366).
Contrarrazões às fls. 409-438.
É o relatório.

VOTO

A controvérsia diz respeito à ação de execução de obrigação de fazer
fundada em título extrajudicial, em que a parte autora pleiteou a finalização do
georreferenciamento do imóvel e o registro da integralização do capital social, com
pedido de majoração da multa mensal contratual, ambos necessários à outorga da
escritura definitiva.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição dessas
obrigações e oportunizou o aditamento para pedido de adjudicação compulsória,
sob pena de indeferimento (fls. 410-411).
A Corte de origem, em agravo de instrumento, deu provimento para
afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para regular
processamento (fls. 292-296).
I - Arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, II e III, do Código de Processo
Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão dos
embargos não enfrentou, de modo específico, a autonomia das obrigações de
Documento eletrônico VDA54447713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 12:16:43
Código de Controle do Documento: b6bc16a6-94e4-4a0f-874e-caee11e2fcad

georreferenciamento e integralização, os efeitos da multa mensal sobre a
prescrição e a necessidade de manter o pedido de adjudicação compulsória.
Argumenta ainda persistirem omissões e erro material.
O acórdão dos embargos registrou que as obrigações “se inserem no
contexto da avença contratual que visa à outorga de escritura definitiva –
obrigação essa de natureza imprescritível” e que “o pagamento da multa contratual
foi considerado elemento adicional corroborativo da ausência de prescrição”, além
de afirmar que eventual pedido de adjudicação poderá ser apreciado na origem (fls.
341-343).
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 341):
O acórdão embargado examinou de maneira expressa e suficiente a questão da
prescrição ao reconhecer que as obrigações, embora previstas em dispositivos
legais, se inserem no contexto da avença contratual que visa à outorga de escritura
definitiva – obrigação essa de natureza imprescritível. A invocação de autonomia
das obrigações de georreferenciamento e registro de capital não desconstitui sua
natureza instrumental à transferência dominial, tampouco altera a ratio decidendi do
acórdão proferido.

Assim, não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão
referente à supostas omissões sobre a natureza das obrigações e os efeitos da multa
foi devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu pela inexistência de
vícios formais, não havendo vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Os embargos de declaração também foram devidamente fundamentados.
Documento eletrônico VDA54447713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 12:16:43
Código de Controle do Documento: b6bc16a6-94e4-4a0f-874e-caee11e2fcad

Diante desse contexto, o acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente
e fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não se
constatando omissão, obscuridade ou contradição, motivo pelo qual não há falar
em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em violação aos dispositivos,
sendo inviável o conhecimento do recurso especial por esse fundamento.
II - Arts. 92, 189, 205, 997, IV, 999, parágrafo único, 1.004 do
Código Civil e 176, §§ 3o e 4o, da Lei n. 6.015/1973
A recorrente afirma que o Tribunal tratou como acessórias obrigações
que decorreriam de imposição legal autônoma (georreferenciamento e registro de
integralização). Ainda, alega que a imprescritibilidade da obrigação principal não
alcança, necessariamente, eventuais obrigações acessórias.
Também sustenta a recorrente que a multa mensal não transformou a
obrigação em trato sucessivo e que a interrupção da prescrição por reconhecimento
do direito do credor não poderia ocorrer reiteradamente.
O acórdão recorrido considerou o pagamento mensal da multa como
elemento que corrobora a não ocorrência de prescrição, dentro da moldura fática
apurada. Ademais, concluiu que tais medidas são acessórias à outorga de escritura
definitiva (fls. 292-296).
Com efeito, a discussão de questões afetas à interpretação contratual,
notadamente a do teor e sentido de cláusulas, mostra-se incompatível com o
propósito e rito dos recursos especiais, destinados à verificação da interpretação e
aplicação do direito federal. Não por outra razão, a jurisprudência desta Corte tem
reiterado que:
É inviável rever, na via do recurso especial, conclusões das instâncias de
cognição plena que resultam do estrito exame do acervo fático-probatório carreado
nos autos e da interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas no 5 e 7 do STJ)." (
relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão
REsp n. 2.123.587/SC,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN
4/2/2025,
de
)
19/2/2025.
Documento eletrônico VDA54447713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 12:16:43
Código de Controle do Documento: b6bc16a6-94e4-4a0f-874e-caee11e2fcad

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
RAZÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. 1. Incumbe ao
agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da decisão atacada,
demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial
interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de
Processo Civil). 2. No tocante às Súmulas nos 5 e
não basta a parte sustentar
7/STJ,
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático
delineado no acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a
análise não dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas
contratuais. (...) (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.753.530/SC,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2024,
20/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA. CONTRATO ALEATÓRIO. OSCILAÇÃO DOS CUSTOS
QUE INTEGRA A RELAÇÃO JURÍDICA E PAGAMENTO APÓS A ENTREGA
EFETIVA DO PRODUTO. NÃO CUMPRIMENTO. EXCEÇÃO. REVISÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA.
PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. PLEITO DE ANÁLISE DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO.
PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso, afastar a afirmação contida no
acórdão atacado, quanto ao que ficou estipulado expressamente no contrato acerca
do pagamento posterior e de que as oscilações de preço e as alterações dos preços de
insumo não seriam impeditivo ao cumprimento do avençado, demanda a reavaliação
do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação das cláusulas contratuais. A
pretensão de rever esse entendimento encontra óbice nas Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.
(...) (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.555.823/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

Assim, rever a conclusão do Tribunal de origem, no sentido em que
pretende a ora recorrente, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos
autos, inclusive do contrato celebrado entre as partes, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, consoante disposto nas Súmulas n. 5 e 7 /STJ.
Documento eletrônico VDA54447713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 12:16:43
Código de Controle do Documento: b6bc16a6-94e4-4a0f-874e-caee11e2fcad

III - Divergência jurisprudencial
A parte alega dissídio com julgado do TJES quanto à imprescritibilidade
e ao tratamento de obrigações acessórias.
O acórdão de admissibilidade registrou a ausência de cotejo analítico,
exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, e a deficiência de
fundamentação quanto à indicação do dispositivo legal objeto de interpretação
divergente, incidindo a Súmula n. 284 do STF (fls. 440-441).
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ. Isso porque não basta a simples
transcrição da ementa dos paradigmas, pois, além de juntar aos autos cópia do
inteiro teor dos arestos tidos por divergentes ou de mencionar o repositório oficial
de jurisprudência em que foram publicados, deve a parte recorrente proceder ao
devido confronto analítico, demonstrando a similitude fática entre os julgados, o
que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54447713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 12:16:43
Código de Controle do Documento: b6bc16a6-94e4-4a0f-874e-caee11e2fcad

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.004.127 / MT
Número Registro: 2025/0286440-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10015286820248110086 10239137420248110000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA.
ADVOGADOS : RAQUEL MANSANARO - SP271599
PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA - SP315407
DANIELE DRUWE ARAUJO - SP399731
RAFAEL MEGRICH - SP425453
GABRIELA MATHEUS MARCONI GOMES - SP491046
AGRAVADO
: ODAIR GELLER
ADVOGADOS : ABEL SGUAREZI - MT008347O
EDENIR RIGHI - MT008484
ÁLVARO DA CUNHA NETO - MT012069
ABEL SGUAREZI - MT008347
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
Documento eletrônico VDA55528676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:58:06
Código de Controle do Documento: 533bfc6c-038d-4006-b9e4-1c090cdfaf40

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/03/2026
30/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:58:06
Código de Controle do Documento: 533bfc6c-038d-4006-b9e4-1c090cdfaf40